Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GARANTIA PESSOAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
1. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Não havendo interposição do recurso, a questão está preclusa, não podendo, portanto, sequer ser conhecida.
2. A literalidade dos artigos 364 e 366 do Código Civil prevê que, não havendo estipulação em contrário, a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida, mantendo-se a proteção fidejussória somente em relação ao fiador que consentiu expressamente.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.